Tribunal: TJPA
Processo: 0808115-60.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808115-60.2021.8.14.0006

APELANTE: GLADSON WENDEL BARROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0808115-60.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
/PA

APELANTE:
GLADSON WENDEL BARROS DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de prova. Busca domiciliar realizada com consentimento da companheira do acusado. Inexistência de ilegalidade. Improcedência. Reconhecimento da confissão extrajudicial. Pedido prejudicado.

I. Caso em exame

Apelação criminal proposta contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o apelante por tráfico de drogas à pena de 04 anos e 05 meses de reclusão, além de 564 dias-multa, em regime inicial Semiaberto. O requerente pede a absolvição.

II. Questões em discussão

Nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e reconhecimento da confissão extrajudicial.

III. Razões de decidir

- A busca domiciliar é válida quando realizada com o consentimento livre e espontâneo do morador, conforme jurisprudência consolidada. O consentimento da companheira do requerente, que acompanhou as buscas e confirmou a autorização para o ingresso dos policiais, legitima a ação estatal, inexistindo indícios de coação ou constrangimento. A proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar (CF/88, art. 5º, XI) relativiza-se em caso de flagrante delito ou consentimento do morador, não sendo configurada ilegalidade na ação policial que resulta na apreensão de drogas e armas de fogo.

- Entendo por prejudicado o pedido de reconhecimento da confissão extrajudicial, uma vez que o acusado na fase inquisitiva se reservou ao direito de permanecer em silêncio, e em juízo, foi decretada sua revelia.

IV. Dispositivo

Pedidos improcedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GLADSON WENDEL BARROS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

1ª
Vara Criminal de Ananindeua/PA (ID nº 25841556) que condenou o ora apelante à pena de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 54/56, ID nº 25841479), que no dia 20/06/2021, por volta de 13:40 horas, policiais militares trabalhavam no policiamento ostensivo quando receberam denúncia reportando que um homem estava comercializando substância entorpecente na Rua Tapajós, Quadra D, casa 03, bairro PAAR, neste munícipio, indicando, ainda, que as ilícitas substâncias estariam guardadas no forro da residência.

Em razão das informações, ocorreu que os agentes públicos realizaram diligência no endereço informado a fim de verificar a veracidade das informações, e, chegando até o local indicado, tiveram a entrada na residência franqueada pela Senhora Emanuela Roque da Silva, a qual se identificou como companheira do ora denunciado.

Nesta toada, ao ser interrogado sobre a existência de ilícitas substâncias no interior da residência o denunciado GLADSON WENDEL BARROS DOS SANTOS informou aos agentes públicos que possuía drogas no forro da casa. Após realizada as buscas no imóvel, houve que os policias lograram êxito em encontrar no local indicado o total de 15 (quinze) porções de “Maconha”, do tipo “SKANK”, com peso total de 176,7 (cento e setenta e seis gramas e sete decigramas), bem como efetuaram a apreensão de 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) aparelhos celulares.

Em virtude do crime cometido, o ora denunciado restou preso em flagrante delito, e, por conseguinte, submetido às respectivas formalidades legais perante a autoridade policial responsável. Por essa razão, o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 194/203, ID nº 25841566), o recorrente pugnou pela absolvição, em razão da invasão de domicílio e subsidiariamente pelo reconhecimento da confissão extrajudicial.

Em sede de contrarrazões
(fls. 208/219, ID nº 25841571), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 221/231, ID nº 28222216), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GLADSON WENDEL BARROS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

1ª
Vara Criminal de Ananindeua/PA (ID nº 25841556) que condenou o ora apelante à pena de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

O Apelante aduz ser nula a apreensão das drogas em razão da busca pessoal, isso porque não teria havido fundada suspeita para a abordagem, tampouco Mandado de Busca e Apreensão para o ingresso no domicílio.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (fls. 57/58, ID nº 25841480), sendo apreendidas 176,7g de maconha.

No tocante a
autoria
delitiva, apesar do acusado não ter sido ouvido em juízo, por ser declarado revel, resta anexado nos autos autorização de uma das moradoras no local para ingresso no domicílio (fl. 18, Id nº 25841466).

Atente-se que segundo a exordial acusatória a companheira do acusado, Emanuela Roque da Silva, assinou a declaração permitindo a entrada em sua residência vara averiguação dos policiais.

O consentimento voluntário do morador para ingresso de agentes estatais em sua casa autoriza a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime, notadamente quando não resultar demonstrado qualquer constrangimento ou coação (STJ,
AgRg no REsp n. 2.038.535/SP
– Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - julgado em 12.6.2023 – 14.6.2023;
AgRg no HC n. 907.896/GO
– Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 21.5.2024 - DJe de 28.5.2024).

Frise-se, ainda, que a Polícia Judiciária Civil detém competência para apuração das infrações penais (
CF/88
, art.
144
,
§ 4º
) e o recebimento de informações específicas sobre a prática de crimes permanentes deve legitimar os desdobramentos dos trabalhos investigativos, dentre os quais a busca domiciliar e pessoal, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais.

Com efeito, os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Registre-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogério Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF,
HC nº 192.110
- Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e autorização para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de prática dos crimes no interior do imóvel (STJ,
AgRg no HC 549.157/RS
, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU
0021319-51.2019.8.11.0042
- Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU
0000782-76.2018.8.11.0007
– Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse sentido:

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.”
(TJ-MT, RvC
1016890-14.2023.8.11.0000
– Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Julgado em 07/09/2023 - Publicado no DJE 18/09/2023).

Para maiores esclarecimentos destaco os depoimentos das testemunhas que participaram da prisão do acusado.

A testemunha policial BRUNO DACIEL CUNHA DA SILVA (PM) – compromissada, afirmou em Juízo que os agentes receberam denúncia de um possível tráfico de entorpecente e seguiram até o local e, ao chegarem, chamaram uma senhora que estava na residência e, conversaram com esta, explicando a situação; que perguntaram se tinha um problema de fazer uma verificação local, que a mulher autorizou e, o depoente e os demais agentes adentraram à residência, chamando o suspeito e conversando com ele; que os policiais disseram que iam procurar, conforme a denúncia; que se o réu pudesse facilitar, que só ia adiantar e diminuir o trabalho dos agentes e, nesse momento, o acusado disse que tinha lá no local a quantidade de entorpecente; que o depoente não lembrava muito bem se estava em cima do guarda-roupa ou no forro, realmente, mas recorda que estava na casa. Que fizeram uma busca minuciosa realmente. Que não encontramos mais nada, a não ser uma balança de precisão e os celulares. Que os agentes levaram tudo para a delegacia e apresentaram; disse que, salvo engano, quem estava fazendo a denúncia era uma menina que estava dentro da casa com ele. Que na denúncia, descreveram a casa exatamente onde estava; que estava o réu e uma mulher; que era proprietária da residência;(...)”

No mesmo sentido, a testemunha CARLOS VICTOR SILVA SANTOS (PM) - Disse que o Comandante da guarnição recebeu a denúncia sobre o local de onde estaria essa droga; disse que a droga foi localizada dentro do imóvel, na parte do forro, na parte de trás da casa, como se fosse quintal; disse que o próprio acusado informou que tinha droga no local, disse que estava no local a mãe e a namorada do réu; disse que foi encontrada droga no forro do imóvel, e que tinha outro material utilizado no tráfico; que foi essa quantidade desses papelotes da maconha e essa balança, mas o depoente não recordava se tinha sido apreendido aparelhos celulares lá no local; disse que o réu afirmou que vendia só isso, mas a testemunha não sabe os detalhes de preço; disse que não chegou a olhar o forro; o depoente ficou como segurança; a testemunha não recordava se o réu estava utilizando monitoramento;

Por fim, a testemunha EDER DA LUZ FERREIRA (PM) disse que recordava vagamente dos fatos; que não lembrava da data exata; disse que estava de motorista e, que os agentes se deslocaram para a área da denúncia; disse que se depararam com um cidadão no local, mas o depoente não recordava a fisionomia dele, disse que não conseguiu descrever e que os agentes chegaram até o local e encontraram entorpecentes, com ele; a testemunha disse que o local era da área do Paar; a testemunha informou que fez confusão com outra ocorrência; disse que a denúncia foi por telefone e os agentes foram verificar se era verídica a situação, o que foi confirmado. Disse que a família do réu foi bem solícita em receber os policiais; a testemunha recordava que estavam no local, além do réu, a esposa e a mãe deste; a mãe do réu autorizou a entrada dos agentes; disse que a droga estava em cima do guarda-roupa.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado, e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ART. 40, IV DA LEI 11 .343/06. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não sendo identificada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Havendo meios de prova produzidos em sede policial e judicial sobre ter sido encontrada arma de fogo utilizada para assegurar a mercância de entorpecentes, necessária manutenção da causa de aumento. 3. Recurso provido em parte, para arbitrar honorários advocatícios para a defesa.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027264620228080011, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE NÃO PODEM SER DESPRESTIGIADOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO QUE REVELA QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Conforme estabelece o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os depoimentos dos agentes policiais, no caso os investigadores de polícia, deduzidos em sede de inquérito, coesos e harmônicos, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem substrato probatório hábil à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual, por se tratar de delito de ação múltipla, se consuma com qualquer conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 02. Ainda que o apelante seja, de fato, usuário de drogas e dependente químico, esta condição não elide a responsabilização criminal pelo crime de tráfico. 03. Na espécie, não se aplica o privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os dados extraídos do aparelho celular apreendido, de propriedade do apelante, revelam a sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes. 04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10124516220228110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que este é testemunha devidamente compromissado e seu depoimento foi tomado em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 2 – Os depoimentos prestados por agentes estatais possuem presunção de veracidade e fé pública, sendo válidos como prova idônea para embasar a condenação. (...)
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00003712120248175030, Relator: MAURO ALENCAR DE BARROS, Data de Julgamento: 10/04/2025, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

Por fim, a Defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão.

Entendo por prejudicado o pedido da Defesa, uma vez que na fase inquisitiva o acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio e em seu interrogatório em Juízo foi considerado revel.

Portanto, não deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea ao apelante na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa.

É como voto.

Belém, 04/09/2025